Tribunal: TJDFT
Processo: 0735970-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de cobrança. Recurso inominado. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Diferenças devidas. Prescrição quinquenal. Princípio da actio nata. Termo inicial. Início do pagamento. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que acolheu a prejudicial e pronunciou a prescrição da prestação reclamada, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC
2. Em suas razões recursais (ID 81746368), a parte recorrente expõe que se trata de ação de conhecimento em que se busca a inclusão das verbas de auxílio alimentação e auxílio saúde na base de cálculo da remuneração da servidora, com reflexos na conversão de licença-prêmio em pecúnia. Aponta que a sentença reconheceu equivocadamente a prescrição, sob o fundamento de que o pagamento teve início em janeiro de 2020, tendo a ação sido proposta apenas em abril de 2025. Sustenta que não se considerou que, embora o pagamento tenha se iniciado em 2020, somente com a quitação da última parcela, em dezembro de 2022, foi possível aferir eventual erro na base de cálculo, defendendo a incidência do princípio da actio nata em seu viés subjetivo, de modo que o termo inicial prescricional deve ser contado a partir do conhecimento inequívoco da lesão. Argumenta que, em se tratando de pagamento parcelado, não havia como identificar irregularidades antes da última parcela. Aduz, subsidiariamente, que, nos termos da Súmula 85 do STJ, a prescrição deve ser reconhecida apenas de forma parcial, atingindo as parcelas vencidas há mais de cinco anos, preservando-se as demais. Suscita, ainda, pedido de uniformização de jurisprudência, com fundamento no art. 90 da Resolução no 20/2021, diante de alegada divergência entre Turmas Recursais, pugnando pela reforma da sentença para afastar a prescrição total e reconhecer o direito à revisão da base de cálculo da licença-prêmio. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) que seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, afastando a prescrição; b) subsidiariamente, que se reconheça que a prescrição se opera de forma progressiva, apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos, preservando-se o direito da autora em relação às demais até a data do ajuizamento da ação; e c) que seja conhecido o Pedido de Uniformização de Jurisprudência e a procedência e uniformização da jurisprudência deste Tribunal, bem como o sobrestamento de todos os feitos sobre o tema.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 81746372, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se os valores cobrados pela parte autora, relativos a diferenças no pagamento de licença-prêmio decorrentes de alegado erro na composição da base de cálculo, encontram-se prescritos.
III. Razões de decidir
6. De início, ressalta-se que, embora a recorrente possua legitimidade para suscitar o pedido de uniformização de jurisprudência, não se verifica divergência de interpretação do Decreto no 20.910/32 entre as turmas recursais com relação ao termo inicial da prescrição para cobrança de diferenças no pagamento de licença-prêmio decorrentes de erro na composição da base de cálculo.
7. É de se dizer, a jurisprudência das três turmas recursais é no sentido de que o termo inicial de cobrança das referidas diferenças é o início do recebimento, ainda que tenha havido parcelamento do montante.
8. Nesse sentido: “(...) 4. Não há divergência entre as Turmas Recursais quanto ao marco inicial da prescrição para cobrança de diferenças na conversão de licença-prêmio em pecúnia. O entendimento consolidado é que o prazo quinquenal começa com o primeiro pagamento a menor, ainda que parcelado. Nesse sentido, precedentes da Primeira Turma (Acórdãos 2056641, 2059441, 1922573), da Segunda Turma (Acórdãos 2070863, 2070872, 2054237, 2053989) e da Terceira Turma (Acórdãos 2053025, 2053045 e 2037751). Assim, incabível o incidente de uniformização. (...)” Acórdão 2099006, 0774064-46.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2026, publicado no DJe: 23/03/2026.
9. Nos termos do art. 1o, do Decreto 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
10. Nesse contexto, verifica-se que não assiste razão à recorrente, haja vista que o d. Juízo sentenciante observou a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para postular diferenças decorrentes de erro na composição da base de cálculo da verba indenizatória tem início com o recebimento a menor da verba, ainda que tenha ocorrido o parcelamento do montante, e não com a finalização do pagamento parcelado.
11. Isso porque, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Portanto, considerando que no momento do início do pagamento dos valores a parte recorrente teve ciência do montante inferior ao que entende correto, corre, a partir desse momento, o prazo prescricional.
12. No caso dos autos, é incontroverso que o pagamento da licença-prêmio foi iniciado em jan/2020 (ID 81745887) e que a ação somente foi ajuizada em 15/04/2025 (ID 81745885), razão pela qual a pretensão de cobrança dos valores elencados na petição inicial se encontra fulminada pela prescrição, observado o prazo previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.
13. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: “(...) IV. Razões de decidir 5. Prescrição quinquenal: Aplicação do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública. 6. Termo inicial da prescrição: Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 516, o prazo prescricional para pleitear diferenças na conversão de LPA em pecúnia tem início na data da aposentadoria do servidor. No presente caso, a aposentadoria ocorreu em fevereiro de 2020, e o pagamento iniciou-se em março de 2020. 7. Teoria da actio nata: A ciência inequívoca da lesão ao direito se deu no momento do início do pagamento, quando a recorrente teve acesso ao valor efetivamente recebido e à composição da base de cálculo. A alegação de pagamento parcelado não afasta o conhecimento da lesão, pois o valor das parcelas já refletia a exclusão das rubricas questionadas. 8. Ajuizamento da ação: A demanda foi proposta em junho de 2025, após o transcurso do prazo quinquenal, configurando a prescrição da pretensão. 9. Reconhecida a prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito. (...)” Acórdão 2056641, 0757587-45.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.
14. Por fim, ressalta-se a inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ ao presente caso, haja vista que não se trata de relação jurídica de trato sucessivo. Isso porque o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia traduz obrigação única, já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, sendo o parcelamento adotado pela Administração mera forma de adimplemento do débito, não se tratando de fator apto a caracterizar a renovação periódica da obrigação. Assim, não há que se falar em prestações sucessivas autônomas, mas sim em cumprimento fracionado de obrigação única, o que afasta a incidência da prescrição progressiva prevista no referido enunciado.
15. Nesse sentido: “(...) 9. Saliente-se que a discussão sobre diferenças devidas a título de licença-prêmio convertida em pecúnia constitui pretensão de ato único, não se caracterizando trato sucessivo, razão pela qual o prazo prescricional se inicia com o primeiro pagamento administrativo do valor tido como indevido. (...) (Acórdão 2075679, 0736373-95.2025.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.)
16. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Decreto no 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2099006, 0774064-46.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2026, publicado no DJe: 23/03/2026 e Acórdão 2056641, 0757587-45.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025 e Acórdão 2075679, 0736373-95.2025.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.